Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Abandono material. Provas. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de abandono material a 2 anos e 15 dias de detenção e multa de 4 salários mínimos vigentes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se há fundamento para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime e (iii) se possível fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. As provas – relatório do conselho tutelar e depoimento das testemunhas - não deixando dúvidas da conduta do réu que, sem justa causa, deixou de proporcionar os recursos necessários à subsistência e necessidades básicas do filho – adolescente de 12 anos, portador de síndrome de Noonam -, sobretudo alimentação e vestuário, justifica-se a condenação pelo crime de abandono material.
4. O crime de abandono material, permanente, perdura enquanto persistir a omissão aos cuidados do filho, de modo que a habitualidade não revela maior censurabilidade da conduta e não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Não se valora negativamente as circunstâncias do crime, pela omissão em prestar recursos básicos ao filho, se a conduta é inerente ao tipo penal do art. 244 do CP.
6. Se a reincidência do réu é por crime cometido há mais de onze anos, à pena de um ano e um mês de detenção, e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135164, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33, §§ 2o e 3o e art. 244.